Tribunal: STF
Processo: ARE 1523203
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS-DIFAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REQUISITOS DO ART. 166 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado proferido pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS-DIFAL. TEMA Nº 1093 DO STF. 



    1. No caso, esta Câmara Cível, quando do julgamento do recurso de apelação, negou provimento ao mesmo, sob o fundamento de que não existia ilegalidade na cobrança de DIFAL. A Primeira Vice-Presidência desta Corte determinou o retorno do recurso para análise da possibilidade de retratação em razão do Tema nº 1093 do STF. 



    De fato, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 1287019 (Tema nº 1093), estabeleceu a seguinte tese: ‘a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais.’ 



    Assim, enquanto não editada lei complementar federal estabelecendo as normas gerais tratando do diferencial de alíquotas de ICMS (DIFAL), é indevida cobrança deste nos casos de destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente (impetrante). 



    Neste ponto cabe ressaltar que a impetrante busca, com o mandado de segurança preventivo, nunca mais pagar o DIFAL, o que não é correto, vez que uma vez criada lei complementar, pela União, tratando das regras gerais da cobrança do DIFAL, não existirá mais óbice na sua exigência. Assim, procede em parte a irresignação recursal. 



    Ainda, cabe esclarecer que a concessão da segurança não afasta o direito da autoridade impetrada de fiscalizar as operações realizadas pela impetrante para fins de verificar se estão abrangidas pelo Tema nº 1093 do STF.



    2. Não cabe remessa necessária contra sentença denegando a segurança. Aplicação do disposto no art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009. 



    RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. UNÂNIME” (fls. 1-2, e-doc. 30).



    Os embargos de declaração opostos pela agravante foram acolhidos “com atribuição de efeitos infringentes, fins de, complementando o acórdão hostilizado, declarar o direito [de Gazin Indústria e Comércio de Móveis e Eletrodomésticos S/A] (...) obter a restituição/compensação na esfera administrativa do DIFAL indevidamente recolhido, observada a prescrição quinquenal e o disposto no art. 166 do CTN e o Tema nº 1093 do STF” (fls. 6-7, e-doc. 33).



    Os embargos de declaração opostos pelo Estado do Rio Grande do Sul foram acolhidos para os “fins de esclarecer que deverá a [Gazin Indústria e Comércio de Móveis e Eletrodomésticos S/A] (...) apresentar requerimento administrativo, como forma de viabilizar a apuração do cumprimento do art. 166 do CTN, fins de obter a devolução dos valores depositados em juízo” (fl. 7, e-doc. 89).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LV do art. 5º, o inc. I e a al. a do inc. III do art. 146 e as als. a, d e i do inc. XII do § 2º do art. 155 da Constituição da República.



    Inicialmente, afirma haver “nulidade do acórdão porque deu efeitos infringentes aos embargos de declaração do Estado sem intimar a Empresa, a violar o contraditório e ampla defesa” (fl. 6, e-doc. 100).



    No mérito, assevera ser inaplicável o art. 166 do Código Tributário Nacional porque “o tributo cobrado a maior pelo fisco não foi suportado pelo consumidor final, por uma razão muito óbvia: o valor do ICMS DIFAL é cobrado em apartado, não está incluso no preço da nota fiscal” (fl. 7, e-doc. 100).



    Sustenta que “a decisão recorrida usou de forma indevida o art. 166 do CTN, pois esse não se aplica ao caso. Deu interpretação incorreta”. Alega que “essa decisão do TJRS esvazia praticamente o decidido pelo STF” (fl. 8, e-doc. 100).



    Ressalta que “O DIFAL foi e é até hoje de cobrança indevida, conforme decisão pacífica no STF, a qual autoriza a restituição e não condiciona à aplicação do art. 166 do CTN. A tese de repercussão geral fixada no RE 1287019 foi a seguinte: ‘A cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzido pela emenda EC 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais’. E nisso deve ser dito que a Suprema Corte não negou o direito de restituição com base no art. 166 do CTN. Portanto, não cabe ao Judiciário estadual agora esvaziar a decisão do STF” (fl. 9, e-doc. 100).



    Argumenta que, “além de ter que enfrentar toda a burocracia tributária, ainda a livre iniciativa (de vender com ICMS e depois ter que buscar de volta o indébito) resta agredida pela injusta aplicação não isonômica do confisco disfarçado no art. 166 do CTN (arts. 150, II e IV; 170, todos da CRFB/88)” (fl. 13, e-doc. 100).



    Assinala que, “revertida a decisão do Tribunal de Origem, pretende a Recorrente quando da execução do r. julgado, optar pela compensação dos valores pagos indevidamente, respeitando-se o disposto no art. 170-A do Código Tributário Nacional” (fl. 15, e-doc. 100).



    Pede o conhecimento e o provimento do recurso para “a) decretar a nulidade do acórdão recorrido por ofensa ao art. 5º, LV da CRFB/88; b) reformar o aresto guerreado, para garantir autoridade do Tema 1.093, afastando-se a aplicação do art. 166 do CTN ao caso, pois, a GNRE é notoriamente (art. 374, I do CPC) paga e arcada pela Empresa, sem repasse ao consumidor final, tendo em vista as várias inconstitucionalidades acima citadas; c) bem como, determinar a imediata liberação dos valores depositados; d) autorizar a compensação administrativa de todo o ICMS DIFAL recolhido desde 5 anos antes do ajuizamento da Peça Inicial, por parte da Recorrente ou, restituição via pedido administrativo” (fls. 15-16, e-doc. 100).



    3. Em juízo de admissibilidade, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso, quanto à alegação de nulidade por afronta aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal, aplicando o Tema 660 da repercussão geral (fl. 15, e-doc. 104), e o inadmitiu, quanto à matéria restante, em razão da incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fls. 17-19, e-doc. 100).



    4. A agravante interpôs agravo interno contra a negativa de seguimento do recurso com base na sistemática da repercussão geral (e-doc. 107). O agravo não foi provido, e a decisão transitou em julgado (e-docs. 116 e 123).



    5. Neste agravo, interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário com fundamento na Súmula n. 279, a agravante sustenta ser “mais do que certo que o art. 166 CTN tem cunho jurídico e não tem aplicação a súmula 279. Porque é notório que nesse ICMS DIFAL não há repasse para o consumidor, pois, quem recolhe ele é a Empresa. O consumidor nem sequer aparece neste pagamento e, logo, é notório (art. 374, I do CPC), além de estar incontroverso nos autos” (fl. 6, e-doc. 125).



    Reitera as razões do recurso extraordinário e pede “a) seja decretada a nulidade do acórdão recorrido por ofensa ao art. 5º LV da CRFB/88, mandando que novo acórdão seja proferido com oportunidade efetiva para o contraditório à Empresa Agravante”, a determinação de reforma do “(...) aresto guerreado, para garantir autoridade do Tema 1.093, afastando-se a aplicação do art. 166 do CTN ao caso, pois, a GNRE é notoriamente (art. 374, I do CPC) paga e arcada pela Empresa, sem repasse ao consumidor final, tendo em vista as várias inconstitucionalidades acima citadas; e c) seja autorizada a compensação administrativa de todo o ICMS DIFAL recolhido desde 5 anos antes do ajuizamento da Peça Inicial, por parte da Recorrente ou, restituição via pedido administrativo” (fl. 19, e-doc. 125).



    6. Em 5.11.2024, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para adoção dos procedimentos pertinentes à repercussão geral, em razão do julgamento do Tema 1.331 (e-doc. 184).



    7. O Primeiro Vice-Presidente do Tribunal a quo devolveu o processo para este Supremo Tribunal, pelo seguinte fundamento:



    “In casu, contudo, trata-se, no mandamus, de discussão sobre cobrança de DIFAL em operações interestaduais que envolvem consumidores finais não contribuintes do imposto, e o recurso extraordinário interposto após o juízo de retratação exercido pelo Órgão Julgador em observância ao Tema 1.093 do Supremo Tribunal Federal visa, notadamente, a afastar a incidência do artigo 166 do Código Tributário Nacional. 



    Ou seja, o recurso extraordinário em foco, não diz, data venia, em linha de princípio, com a tese objeto do Tema 1.331 do Supremo Tribunal Federal.



    Conseguinte, revela-se prudente seja feita nova remessa do agravo em recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal” (fl. 3, e-doc. 192).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    8. Razão jurídica não assiste à agravante. 



    9. O caso trata de mandado de segurança impetrado contra o Secretário da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul e o Estado, a fim de que fosse assegurado à agravante “o direito líquido e certo de não ser compelida ao pagamento do Diferencial de Alíquota de ICMS devido ao Estado do Rio Grande do Sul (arts. 4º, X e 17, III, ambos do RICMS/RS), ante as ilegalidades e inconstitucionalidades destacadas nesta exordial” (fl. 19, e-doc. 1).



    O objetivo da agravante foi alcançado quando, em juízo de conformidade com o Tema 1.093 da repercussão geral, o Tribunal de origem decidiu:



    “(...) Assim, em razão do que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema repetitivo nº 1093 e observada a modulação deste, é indevida a cobrança de DIFAL nas operações de venda de mercadorias realizadas por empresa contribuinte de ICMS estabelecida em outro estado e destinadas a consumidor final não contribuinte de ICMS residente ou estabelecido no Estado do Rio Grande do Sul, enquanto não existir lei complementar editada pela União disciplinando as regras gerais sobre a matéria. (...)



    Ante o disposto e em juízo de retratação, com fulcro no Tema nº 1093 do STF voto por dar parcial provimento ao recurso de apelação, fins de conceder em parte a segurança, nos termos acima, e em não conhecer da remessa necessária” (fls. 23-24, e-doc. 30).



    No julgamento dos embargos de declaração opostos pelo agravado, quando alegou “omissão quanto aos valores depositados” (fl. 4, e-doc. 89), o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu:



    “Tendo a ora embargada requerido a autorização para realizar depósito judicial e efetivamente o realizado, deveria o acórdão ter definido o destino da referida verba, de forma que restou configurada a omissão apontada. 



    Assim, fins de sanar a omissão constatada, cabe dizer que pretendendo levantar os valores depositados em juízo, deve a impetrante apresentar requerimento administrativo, como forma de viabilizar a apuração do cumprimento do art. 166 do CTN.



    Isto porque, o levantamento do depósito judicial dos valores de DIFAL de ICMS das vendas efetivadas a consumidor final não contribuinte corresponde a uma repetição de valores. Ressalto que os valores em discussão foram depositados como garantia do juízo, de forma que se destinam, não apenas à suspensão da exigibilidade do crédito, mas também ao pagamento deste, nos termos do art. 164, § 2º, do CTN. 



    Ainda, lembro que o ICMS é imposto indireto, cujo encargo financeiro é repassado ao consumidor final (contribuinte de fato), razão pela qual o levantamento dos depósitos pela impetrante (contribuinte de direito) somente pode ser permitido mediante a demonstração de que esta tenha suportado o encargo financeiro do tributo.



    Também esclareço que, embora os documentos de fls. 77-83 dos autos do mandado de segurança (Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais – GNRE) estejam acompanhados do respectivo comprovante de pagamento, não vieram com as respectivas notas fiscais. 



    Ademais, trata-se de mandado de segurança preventivo e não se verifica nos autos como foram emitidas as notas fiscais que originaram os depósitos em juízo, ou seja, não se tem segurança se a ora embargada emitiu notas fiscais de venda sem o destaque nestas do DIFAL cobrado, bem como se realmente depositou todo o valor correspondente em juízo. (...)



    Por óbvio, a via mandamental não admite dilação probatória, de forma que a comprovação do cumprimento ou não do disposto no art. 166 do CTN deverá se dar na administrativa. 



    Ante o exposto, a fim de sanar a omissão constatada e complementar o acórdão hostilizado, voto por dar provimento aos embargos de declaração, fins de esclarecer que deverá a impetrante apresentar requerimento administrativo, como forma de viabilizar a apuração do cumprimento do art. 166 do CTN, fins de obter a devolução dos valores depositados em juízo” (fls. 5-7, e-doc. 89).



    Também no julgamento dos embargos de declaração opostos pela agravante constou a complementação do acórdão anterior no sentido de declarar “o direito da ora embargante obter a restituição/compensação na esfera administrativa do DIFAL indevidamente recolhido, observada a prescrição quinquenal e o disposto no art. 166 do CTN e o Tema nº 1093 do STF” (fls. 6-7, e-doc. 33).



    Portanto, a insurgência da agravante cinge-se à determinação de aplicação do art. 166 do Código Tributário Nacional ao caso em tela, como consta expressamente no pedido do recurso extraordinário, reiterado no agravo interposto (fl. 19, e-doc. 125).



    10. Ao decidir a questão, o Tribunal de origem assentou, com base na interpretação da legislação infraconstitucional e no conjunto probatório dos autos, a necessidade de que a restituição dos valores depositados pela agravante se desse na esfera administrativa e de acordo com a determinação constante no art. 166 do Codigo Tributário Nacional, o qual prescreve a necessidade de comprovação da assunção do encargo tributário (“A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la”). Assim, eventual ofensa à Constituição, se tivesse ocorrido, seria indireta. Incide, ainda, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE NÃO CONFIGURA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. TRIBUTO INDIRETO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS MEDIANTE RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 166 DO CTN. APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO, PELO CONTRIBUINTE DE DIREITO, DE QUE ASSUMIU O ENCARGO OU DA EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DE QUEM SUPORTOU. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 279 DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 283 DO STF. ARGUMENTO NOVO TRAZIDO EM AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Julgamento contrário aos interesses da parte não basta à configuração da negativa de prestação jurisdicional. II – Aplicação do art. 166 do CTN ao caso concreto. Interpretação da legislação infraconstitucional. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. III – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, quanto a quem suporta o encargo tributário ou à existência de autorização de terceiro que o suportou, é necessário o reexame das provas. Súmula 279 do STF. IV – A negativa de provimento ao recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça torna definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido (Súmula 283 do STF). V – A alegada ofensa ao art. 145, § 1º, da Constituição, suscitada no agravo regimental, não foi arguida no recurso extraordinário. É incabível a inovação de fundamento nesta via recursal. VI – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 758.195-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.3.2014).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISSQN. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 166 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. REQUISITOS DO CTN. DEBATE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REPASSE DO ENCARGO FINANCEIRO AO TOMADOR DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Dissentir da compreensão da Corte de origem, quanto ao preenchimento dos requisitos do art. 166 do Código Tributário Nacional para fins de repetição de indébito, demandaria reinterpretação de norma infraconstitucional bem como reexame do conjunto probatório, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.456.323-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 24.9.2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. ISS. Repetição de indébito. ECT. Requisitos do art. 166 do CTN. Ilegitimidade. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 1. A controvérsia relativa à repetição do indébito tributário, no que concerne à comprovação da transferência do encargo econômico ao consumidor final, na forma do art. 166 do Código Tributário Nacional, possui natureza infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.478.056-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 10.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA SOBRE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. NÃO INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROVAS QUANTO AO REPASSE OU NÃO DO ÔNUS. QUESTÃO QUE DEMANDA ANÁLISE DE DISPOSITIVOS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ART. 166 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal. 2. A violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 738.145-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJ 18.03.11. 3. A análise quanto ao repasse ou não do encargo financeiro, tal como exigido pelo art. 166 do CTN, demanda o reexame do conjunto fático-jurídico. 4. A Súmula 279/STF dispõe verbis: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. 5. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 6. O acórdão originariamente recorrido assentou: ‘ISS. LOCAÇÃO. BENS MÓVEIS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 1º, LXXIX, DO DECRETO 10514/91. REPASSE DO ENCARGO FINACEIRO. TRIBUTO INDIRETO. REPETIÇÃO. IMPROCEDENTE. O objeto social da autora é a locação e a manutenção de máquinas copiadoras, impressoras, multifuncionais, calculadoras e demais equipamentos eletro/eletrônicos para escritórios. A autora funda sua pretensão em precedente do Eg.STF que declarou inconstitucional o item 79 da lista de serviços, anexa ao Decreto-lei 406/68, que tributava tal atividade. Segundo o Eg. STF, a locação de bens móveis, no direito civil, traduz uma obrigação de dar, devendo tal conceito ser aplicado no âmbito do direito tributário, consoante a previsão do art. 110 do CTN. Desse modo, não seria possível a incidência, sobre essa atividade, do Imposto sobre Serviços que tem por objeto a prestação de serviços a qual exprime uma obrigação de fazer. Não há mais o amparo legal no Decreto-lei 406/48 a embasar a incidência do ISS sobre locação de bens móveis na lei municipal. Reconhecida a inconstitucionalidade da tributação, em tese, há o direito do contribuinte à repetição de indébito. O Órgão Especial deste Tribunal de Justiça no julgamento da Argüição de Inconstitucionalidade nº 7/2006 entendeu pela inconstitucionalidade do artigo 1º, LXXIX, do Decreto 10514/91, do Município do Rio de Janeiro. Destaque-se a incidência da regra do art.166 do CTN, nos casos de repetição de pagamento de tributo indireto, assim entendido como aquele em que há o repasse do ônus tributário ao contribuinte de fato, ou seja, ao consumidor final do serviço. In casu, consoante reiterada jurisprudência do STJ, o ISS assume feição de tributo indireto quando incide sobre a locação de bens móveis. Daí se infere a ilegitimidade da autora para pleitear a repetição do tributo pago indevidamente, pois a regra do art.166 determina que: ‘a restituição de tributos que comportem por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la.’ No caso concreto, não houve o cumprimento dos requisitos da lei, sendo improcedente o pedido de repetição. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO’. 7. Agravo Regimental desprovido” (AI n. 829.292-AgR-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.4.2012).



    No mesmo sentido, em casos similares, as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.291.530, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 30.8.2024; e ARE n. 1.508.134, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 23.8.2024).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



    11. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora